Tribunal: TJMT
Processo: 1035684-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035684-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAQUELINE MARQUES TORO ARAUJO - CPF: 002.009.271-75 (ADVOGADO), BEATRIZ DE SOUZA CARDOSO - CPF: 352.673.641-34 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2179-82 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (EMBARGANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (EMBARGANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (EMBARGANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. OMISSÃO QUANTO À PLURALIDADE DE CREDORES. RATEIO PROPORCIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que limitou os descontos incidentes sobre os rendimentos da parte autora a 30% da remuneração líquida, sem tratar da existência de múltiplos credores com descontos autônomos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à definição da forma de cumprimento da limitação de descontos, especialmente diante da pluralidade de contratos e credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão identificada diz respeito à ausência de comando expresso sobre o rateio proporcional da margem de 30% entre todos os credores com descontos sobre a mesma fonte de renda.

4. A tutela concedida possui natureza global, visando assegurar o mínimo existencial da consumidora sem impedir, por completo, a satisfação dos créditos. A repartição proporcional é necessária à efetividade da medida.

5. A integração da decisão visa apenas esclarecer a forma de operacionalização da ordem judicial, sem alterar seu conteúdo decisório. 6. Questões como expedição de ofício ao órgão pagador e aplicação de multa devem ser apreciadas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para suprir omissão e consignar que a margem global de 30% deverá ser rateada proporcionalmente entre todos os credores.

Tese de julgamento: “1. A limitação de descontos a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor, quando existente pluralidade de credores, deve ser aplicada de forma global, com rateio proporcional entre todos. 2. A omissão quanto ao critério de rateio pode ser suprida sem efeitos modificativos, mediante embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., em face do acórdão que deu provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a limitação dos descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento.

A embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada é omissa quanto à forma de rateio da limitação imposta, consistente no teto de 30% dos rendimentos da parte autora, especialmente diante da existência de pluralidade de credores, cada qual com contratos distintos e descontos autônomos. Argumenta que a ausência de definição expressa acerca do critério de rateio proporcional entre os réus gera insegurança jurídica e dificulta o cumprimento uniforme da ordem judicial, podendo ocasionar distorções práticas, como manutenção de descontos superiores ao limite, suspensão integral por alguns réus e manutenção integral por outros

Defende que, em hipóteses de pluralidade de credores, é pacífico o entendimento de que deve ser adotado o rateio proporcional entre todos, de modo a assegurar a efetividade da medida judicial, razão pela qual requer a integração do acórdão para que conste expressamente tal determinação.

A embargante também postula que seja determinada a expedição de ofício ao Governo do Estado de Mato Grosso, responsável pelo processamento da folha de pagamento da parte autora, a fim de viabilizar a correta implementação da limitação dos descontos, bem como requer o reconhecimento de que houve cumprimento tempestivo da obrigação, com o afastamento de eventual multa ou penalidade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a definição do rateio proporcional entre os credores e a expedição de ofício ao órgão pagador.

Sem contrarrazões (id 342011354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à existência de omissão no acórdão embargado quanto à forma de cumprimento da limitação dos descontos incidentes sobre os rendimentos da parte agravante, especialmente no que se refere à hipótese de pluralidade de credores e à necessidade de definição do critério de rateio da margem global fixada em 30%.

Conforme se extrai do acórdão, a tutela de urgência foi deferida para determinar a limitação provisória dos descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida da consumidora, como medida destinada à preservação do mínimo existencial, diante da caracterização do superendividamento da parte autora.

Todavia, embora a decisão tenha estabelecido o teto global dos descontos, não houve menção expressa acerca da forma de operacionalização da medida quando presentes diversos credores, cada qual titular de contratos autônomos e responsáveis por descontos distintos, circunstância que, de fato, pode gerar dificuldades práticas de execução da ordem judicial.

A limitação de descontos, tal como fixada no acórdão, possui natureza global e visa preservar o mínimo existencial da agravante, sem suprimir integralmente o direito creditório das instituições financeiras, que permanecem recebendo parte dos valores devidos. Essa lógica pressupõe, necessariamente, a repartição proporcional da margem disponível entre todos os credores que realizam descontos sobre a mesma fonte de renda, sob pena de esvaziamento prático da medida ou de sua aplicação desigual e aleatória.

A adoção do rateio proporcional decorre não apenas de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mas também da própria finalidade da tutela concedida, que busca equilibrar a relação jurídica, assegurando proteção ao consumidor superendividado sem inviabilizar, por completo, a satisfação dos créditos. A inexistência de comando expresso nesse sentido permite interpretações divergentes na fase de cumprimento, podendo resultar tanto na manutenção indevida de descontos superiores ao limite global quanto na suspensão integral por determinados credores, em detrimento de outros.

Dessa forma, a integração do acórdão, para explicitar que a limitação de 30% incide de forma global e deve ser objeto de rateio proporcional entre todas as instituições financeiras que realizam descontos sobre os rendimentos da consumidora, não implica modificação do conteúdo decisório, mas apenas o seu aperfeiçoamento, com vistas à plena eficácia da tutela concedida e à coerência interna da decisão.

Esclareço que as questões relativas à forma de operacionalização da medida, à expedição de ofício ao órgão pagador, bem como à verificação de eventual cumprimento tempestivo da obrigação e à incidência de multa ou penalidade, devem ser apreciadas pelo juízo de origem.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, a fim de consignar expressamente que a margem global de 30% deverá ser rateada proporcionalmente entre todos os credores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026